Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE AFASTADA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONTIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. A fundamentação per relationem constitui técnica legítima de motivação que exclui a nulidade da decisão judicial.
II. Não padece de falta de fundamentação decisão que incorpora tacitamente pronunciamentos judiciais anteriores e promoções da Contadoria a respeito dos parâmetros para a apuração do valor do débito em consonância com o título judicial
III. Deve ser mantida a homologação de cálculos da Contadoria realizados em perfeito alinhamento com o título judicial em que se apoia o cumprimento de sentença.
IV. Recurso conhecido e desprovido.